Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ADELITA BALBINOT - CPF: 452.378.751-49 (EMBARGADO), AILON DO VALE SIMAO - CPF: 149.224.601-87 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001167-86.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
AILON DO VALE SIMAO

EMBARGADO:
ADELITA BALBINOT

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – LIMINAR DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS INDEFERIDA – PERMANÊNCIA DO
EX-CÔNJUGE

NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO DO CASAL
– NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DESEQUILIBRIO FINANCEIRO

– PROVIMENTO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E DECISÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na rejeição à impugnação à concessão da justiça gratuita e na fixação de alimentos compensatórios em favor da embargada, por ter o recorrente ficado na administração exclusiva do patrimônio do casal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

AILON DO VALE SIMÃO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 124232076), objetivando sanar suposta omissão e contradição, além de entendimento fundado em premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 122953970, proferido no Agravo de Instrumento, que proveu o recurso para deferir o pedido de alimentos compensatórios mensais em favor da embargada, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Sustenta o embargante que o primeiro vício se refere ao preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita, uma vez que o holerite da recorrida demonstra que esta percebe como servidora concursada o valor bruto de R$ 7.475,56 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometimento da sua subsistência.

Alega que não há pedido de reconhecimento de união estável na petição inicial, razão pela qual não é possível discutir a partilha de bens em relação ao patrimônio adquirido anteriormente ao casamento.

Aduz que ao apresentar a relação de bens a partilhar, a embargada relacionou o veículo Corolla, vendido em 26/01/2021 para a sua irmã, conforme documento do DETRAN, não tendo o acórdão se manifestado sobre tal questão.

Afirma que a decisão recorrida também não se pronunciou acerca da forma ilícita como as provas foram obtidas pela embargada, pois o casal já estava separado quando ela obteve os “prints” juntados aos autos.

Assevera que não houve desequilíbrio patrimonial comprovado nem desvio ilegal de patrimônio, uma vez que desde o casamento o embargante sempre teve sua renda própria e suas economias (aplicações financeiras), da mesma forma que não tinha acesso à conta bancária da embargada.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 125957160).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante elenca várias supostas omissões e contradições no acórdão embargado, tais como: comprovação da capacidade financeira da recorrida em arcar com as custas do processo; impossibilidade de discutir a partilha de bens anteriores ao casamento em virtude da suposta ausência de pedido de reconhecimento e união estável; inclusão de veículo que já não compõe o patrimônio na relação de bens a partilhar; obtenção ilícita de documentos pela embargada; não comprovação do desequilíbrio financeiro decorrente da separação do casal bem como do desvio de patrimônio.

Destarte, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, inclusive, com a introdução de assuntos que sequer foram objeto da decisão embargada, sem que exista, de fato, os apontados vícios.

No entanto, não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.
Vejamos:

Vejamos:

“
É cediço que os alimentos compensatórios visam corrigir o desequilíbrio financeiro entre o casal causado pela ruptura do casamento ou união estável, a fim de indenizar o cônjuge afastado dos rendimentos e administração dos bens comuns até que ocorra a partilha.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS BENS DO CASAL POR PARTE DO EX-MARIDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu devida a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-mulher, até que os bens do casal sejam definitivamente partilhados, tendo em vista que a totalidade dos bens móveis e imóveis do casal está na posse do ex-marido, principalmente as empresas onde as partes figuram como sócias, ficando configurado grave desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no REsp 1922307/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Assim, a verba fixada a título de alimentos compensatórios não objetiva garantir a subsistência do ex-cônjuge, mas sim atenuar o desequilíbrio financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação até que advenha a partilha.

No caso, resta demonstrado,
prima facie
, que o agravado permaneceu na administração exclusiva dos bens do casal, com o aluguel relativo ao imóvel residencial matrícula
40.031, localizado no Município de Cáceres-MT, bem como todos os rendimentos de aplicações financeiras, fundos e empréstimos concedidos a terceiros
, consoante se verifica dos documentos constantes nos IDs 116276962 - Pág. 67/78, 116276963 - Pág. 1/78

e 116276964.

Aliás, denota-se dos extratos bancários acostados no ID 116276963 - Pág. 1/78, que não há apenas grande movimentação financeira de fundos e aplicações, como também são elevados os valores movimentados.

Além disso, os
prints
de conversas do agravado com seu filho juntados aos autos (IDs 116276963 - Pág. 54, 116276963 - Pág. 66/78 e . 116276964 - Pág. 1/5), nas quais transfere para ele grandes quantias de dinheiro, evidenciam possível tentativa de ocultação e desvio de bens.

Desta feita, demonstrado que o agravado permaneceu na administração exclusiva do patrimônio do casal, composto em sua maior parte de aplicações financeiras e empréstimos concedidos a terceiros, não se afigura razoável que a agravante aguarde o final da demanda para usufruir a parte que lhe cabe nos rendimentos do casal, sobretudo diante dos indícios de tentativa de ocultação de bens da partilha.

Neste caso, imperiosa a reforma da decisão singular para a fixação dos alimentos compensatórios até que sobrevenha a partilha, a fim de garantir o equilíbrio financeiro da recorrente.

Ora, enquanto não ultimada a partilha do patrimônio, o cônjuge que não tem a posse e a administração exclusiva dos bens comuns terá direito à participação nas rendas destes, sob pena de ocorrência de enriquecimento sem justa causa e de se prolongar uma situação econômica desfavorável de um cônjuge em detrimento do outro.

No tocante ao importe devido a título de compensatórios, verifica-se que a quantia requerida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para indenizar a autora e não onera, de forma excessiva o alimentante, sobretudo ao considerar os valores movimentados em sua conta bancária.

Por fim, não prospera a impugnação à concessão da Justiça Gratuita à agravante, pois a despeito de o agravado alegar que esta possui condições econômicas de arcar com as custas do processo, por ser professora, advogada e tradutora, o certo é que não trouxe aos autos provas concretas de tal capacidade financeira, razão pela qual não há falar-se em revogação do benefício.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de alimentos compensatórios mensais, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-
“

Portanto, não se verifica a omissão, contradição ou que a decisão embargada tenha se baseado em premissa equivocada.

Ademais, o holerite juntado aos autos pela própria embargada, ao contrário do que alega o embargante, foi considerado para rejeição da impugnação à concessão da justiça gratuita, uma vez que demonstra uma renda líquida de R$ 5.530,38 (cinco mil quinhentos e trinta reais e trinta e oito centavos), e não existem provas de outros rendimentos da embargada como advogada ou tradutora, conforme sugerido pelo recorrente.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022